Tribunal: TJDFT
Processo: 0029117-79.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029117-79.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBEM SOARES BRANQUINHO, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Os réus PALLISSANDER ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL e RUBEM SOARES BRANQUINHO apresentaram a petição de ID 56609343, por meio da qual noticiam a celebração de transação com os adquirentes das unidades autônomas nos empreendimentos Angra dos Reis, Terras Brasil e Verdes Brasil (ACP 0034976-78.2011.8.07.0001), os quais teriam renunciado a todos os direitos decorrentes das ações civis públicas respectivas, “com ampla quitação aos seus objetos”. Aduzem que, por corolário da referida renúncia, seguiu-se autorização para dedução dos créditos a que teriam direito daqueles resguardados na presente medida cautelar, tendo as avenças sido firmadas pelas respectivas associações, cujas deliberações, na forma dos estatutos correlatos, obrigariam a todos os associados. Entendem que as transações são plenamente válidas e eficazes, porquanto às associações dos promitentes compradores se confere legitimidade para a representação judicial e extrajudicial de seus filiados, na forma do art. 5o, XXI, da Constituição Federal e da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, estando atendidos os requisitos de constituição há mais de 1 (um) ano e pertinência do objeto da deliberação com seus fins. Agregam que houve, também, observância do que estabelecido nos acórdãos prolatados no julgamento das apelações postas nos autos das já citadas ações civis públicas, quanto à necessidade de “renúncia por instrumento obrigacional com quitação”, tendo as atuações das associações em favor dos seus associados servido de “parâmetro para todos os procedimentos judiciais” nestes autos. Sustentam que os bens objeto de arresto nesta medida cautelar devem ser liberados, haja vista que serviriam à satisfação dos créditos decorrentes das ações civis públicas, a cujos direitos teriam renunciado os adquirentes, sendo despicienda a exigência de substituição desses bens. Fazem considerações sobre: a quantidade de unidades autônomas nos 3 (três) empreendimentos; a destituição das incorporadoras, com assunção da construção pelas associações; a entrega total de unidades do bloco “B” do empreendimento Verdes Brasil, cujos adquirentes não teriam direito às verbas condenatórias da ação civil pública; a não comprovação de vendas em duplicidade, à exceção de uma, que fora solucionada individualmente, e a absolvição do réu Rubem Soares Branquinho da condenação criminal que lhe havia sido imposta. Requerem “seja determinada a liberação dos bens dessa Medida, imediatamente das áreas rurais em Côcos/BA, de matrículas no 782 referente à de n.o 3.646; no 783 referente à 3.647; no 1.871; no 2.089; no 4.273, todas no Cartório do Registro de Imóveis do Município de Côcos/BA, bem como levantamento da penhora das quotas sócias de Rubem na empresa União Desenvolvimento Imobiliário S/A, CNPJ no 07.408.477/0001-50”. Juntaram documentos (ID 56611596 até ID 56614582). Intimado, o Ministério Público apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido, nos termos das razões que expôs em ID 58489187. É o relatório. Decido. Conforme relatado, os réus pretendem que haja a desconstituição das constrições (arrestos) que foram implementadas nesta medida cautelar sobre glebas rurais e quotas sociais titularizadas por Rubem Soares Branquinho. Nas ações civis públicas cuja efetividade dos provimentos a presente medida cautelar busca assegurar, os réus foram condenados ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) e reparação por danos morais em favor de todos os adquirentes de unidades autônomas dos empreendimentos Angra dos Reis (ACP n. 0010076-65.2010.8.07.0001), Terras Brasil e Verdes Brasil (ACP 0034976-78.2011.8.07.0001), salvo quanto àqueles que renunciaram expressamente a tais direitos firmados em distratos/resoluções de contrato. Em consulta processual, verifica-se que o julgamento do apelo que os réus interpuseram nos autos da ACP 0010076-65.2010.8.07.0001, após resposta a embargos de declaração, transitou em julgado no dia 09/02/2023 e desceu ao juízo de origem, ao passo que, em relação à ACP 0034976-78.2011.8.07.0001, os réus interpuseram Recurso Especial, cujo seguimento foi negado, a que se seguiu a interposição de agravo, que aguarda julgamento na Corte Superior de Justiça. Também transitou em julgado, no mesmo dia 09/02/2023, o Acórdão que resolveu em definitivo, sob o aspecto formal, a presente cautelar (ID 44514040), a qual foi ajuizada neste segundo grau de jurisdição em razão de já terem sido distribuídas as apelações interpostas contra a sentença condenatória, com fundamento no parágrafo único do art. 800 do Código de Processo Civil de 1973, o qual prescreve que “Interposto o recurso, a medida cautelar será requerida diretamente ao tribunal”. De ordinário, entretanto, a competência para o processo e julgamento da cautelar é do juízo em que tramita a ação principal, ou seja, aquele em que se discute sobre o bem da vida que ela, a cautelar, visa resguardar, nos termos do art. 800, caput, do CPC/1973 e da nova sistemática da tutela cautelar estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente (arts. 301 e 305 a 310). Nesse sentido, embora não caiba ao juízo de primeiro grau rever a medida acautelatória deferida pelo órgão colegiado deste segundo grau jurisdicional (Quarta Turma Cível), ou seja, não obstante lhe falte competência para revogar a medida constritiva imposta nesta segunda instância, é da sua natural competência aferir se a providência cautelar, no caso, o arresto dos bens dos réus, ainda é dotada de eficácia para atingir o seu fim, isto é, se ainda permanece útil para preservação ou efetivação do direito material buscado no processo principal, que, no caso da ACP 0010076-65.2010.8.07.0001, já se encontra no primeiro grau. E assim é pelo fato de a medida cautelar, como já dito, servir à implementação do direito material consagrado no processo principal, de modo que, já estando decidido em definitivo tanto o processo principal quanto o processo cautelar, os bens que por meio deste último foram constritos por meio do arresto, estão à disposição do juízo competente para o cumprimento de sentença, que pode, inclusive, após conversão em penhora, promover medidas de alienação e/ou adjudicação em favor dos titulares dos direitos previstos na sentença condenatória, se assim se mostrar necessário e cabível no curso daquela fase do processo, pois é exatamente essa a finalidade da cautelar de arresto, desde que, por outro modo, não seja satisfeita a obrigação estampada no título judicial exequendo. Adite-se que, nos termos da manifestação do Ministério Público nestes autos e consoante consulta processual aos autos da ACP acima referida, o juízo de origem não acolheu o pedido de homologação do acordo firmado com a APCEAR, tendo havido a publicação do edital a que alude o art. 94 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) (para ciência de eventuais interessados) e a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, em conformidade com o previsto no art. 100 do mesmo Código Consumerista, que assim dispõe: Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. Trata-se do denominado “fluid recovery”, instituto do microssistema processual coletivo acerca do qual assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR DURANTE O PERÍODO DE FIDELIDADE. FURTO OU ROUBO DO APARELHO TELEFÔNICO. MULTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO FLUIDA (FLUID RECOVERY). PROVA DO DANO INDIVIDUAL EFETIVAMENTE SOFRIDO PELOS BENEFICIÁRIOS. DESNECESSIDADE. QUANTIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 02/01/2019 e concluso ao gabinete em 29/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se os efeitos da sentença proferida em ação civil pública se restringem aos lindes geográficos da competência territorial do órgão prolator e se a reparação fluida (fluid recovery) exige, necessariamente, prova dos prejuízos individuais efetivamente experimentados pelos beneficiários da sentença coletiva. 3. O art. 16 da Lei no 7.347/1985, que restringe os efeitos da sentença coletiva aos limites da competência territorial do órgão prolator, foi declarado inconstitucional pelo STF (RExt 1.101.937/SP, DJe de 14/06/2021). Assim, e conforme definido pelo STJ no julgamento do Tema 480, os efeitos da sentença proferida em ação civil coletiva não se restringem aos lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. 4. A lesão a interesses individuais homogêneos reconhecida em sentença pode não ser liquidada e executada pelos interessados diretos, pois essas lesões podem não ser individualmente significantes ou pode haver dificuldade na identificação dos beneficiários da decisão. Em vista dessa situação, o CDC previu, em seu art. 100, a possibilidade de os legitimados do rol do art. 82 do CDC, entre eles o Ministério Público, liquidarem e executarem as indenizações não reclamadas pelos titulares do direito material, por meio da denominada reparação fluida (fluid recovery), hipótese na qual o produto da indenização reverterá para o Fundo de que trata a Lei de Ação Civil Pública (art. 100, parágrafo único, do CDC). O seu objetivo consiste, sobretudo, em impedir o enriquecimento sem causa daquele que praticou o ato ilícito. 5. Não é possível definir, a priori, a natureza jurídica desse instituto, que poderá variar a depender das circunstâncias da hipótese concreta. Se for viável definir a quantidade de beneficiários da sentença coletiva, bem como o montante exato do prejuízo sofrido individualmente por cada um deles, a fluid recovery terá caráter residual. De outro lado, se esses dados forem inacessíveis, a reparação fluida assumirá natureza sancionatória, evitando-se, com isso, a ineficácia da sentença e a impunidade do autor do ilícito. 6. A ausência das informações necessárias para a constatação dos prejuízos efetivos experimentados pelos beneficiários individuais da sentença coletiva não deve inviabilizar a utilização da reparação fluida. Nessa hipótese, a indenização poderá ser fixada por estimativa, podendo o juiz valer-se do princípio da cooperação insculpido no art. 6o do CPC/2015 e determinar que o executado forneça elementos para que seja possível o arbitramento de indenização adequada e proporcional. 7. Não se pode permitir que o executado - autor do ato ilícito - se insurja contra a execução iniciada pelo legitimado coletivo, nos termos no art. 100 do CDC, com base no simples argumento de que não houve prova concreta dos prejuízos individuais, sob pena de a reparação fluida tornar-se inócua. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.927.098/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4o, 6o E 8o DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CREDIT SCORING. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXECUÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA SUBSIDIÁRIA. RECUPERAÇÃO FLUIDA (FLUID RECOVERY). ART. 100 DO CDC. 1. Ação civil pública, ajuizada em 17/07/2014, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/02/2021 e concluso ao gabinete em 29/07/2021. 2. O propósito recursal é decidir se a associação que figurou como autora de ação civil pública possui legitimidade para propor o respectivo cumprimento de sentença coletivo na tutela de direitos individuais homogêneos. 3. A recuperação fluida (fluid recovery), prevista no art. 100 do CDC, constitui específica e acidental hipótese de execução coletiva de danos causados a interesses individuais homogêneos, instrumentalizada pela atribuição de legitimidade subsidiária aos substitutos processuais do art. 82 do CDC para perseguirem a indenização de prejuízos causados individualmente aos substituídos, com o objetivo de preservar a vontade da Lei e impedir o enriquecimento sem causa do fornecedor que atentou contra as normas jurídicas de caráter público, lesando os consumidores. Precedentes. 4. Os sujeitos previstos no rol do art. 82 do CDC têm legitimidade subsidiária para a liquidação e execução da sentença coletiva, na forma dos arts. 97 e 98 do CDC, caso não haja habilitação por parte dos beneficiários ou haja em número incompatível com a gravidade do dano, nos termos do art. 100 do CDC. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para restringir a legitimidade executória do recorrido às hipóteses previstas no art. 100 do CDC, cuja eventual caracterização deverá ser examinada pelo Juízo de origem. (REsp n. 1.955.899/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) (Grifos nossos) Vê-se, portanto, que, em relação à condenação dos réus na Ação Civil Pública no 0010076-65.2010.8.07.0001, proferida em benefício dos adquirentes do empreendimento Angra dos Reis, aguardam-se possíveis liquidações/execuções individuais da sentença, mesmo que em processos autônomos, como assim já indicou o Juízo em que está tramitando a ação coletiva, ao decidir acerca de pedidos de ingresso de adquirentes no feito, o que já evidencia haver interessados na concretização dos direitos assegurados naquele título judicial. Além disso, superado o prazo de 1 (um) ano de suspensão, ainda em curso, haverá a possibilidade de liquidação/execução coletiva pelo Ministério Público, como autorizado pelo art. 100 do CDC, acima mencionado. Dessa forma, os efeitos da transação firmada com a APCEAR podem ser analisados no bojo desses procedimentos (liquidações/execuções individuais ou liquidação/execução coletiva), na medida em que o Juízo competente precisa aferir se todos os adquirentes de unidades autônomas no empreendimento Angra dos Reis estão associados à APCEAR, ou, ao menos, precisa analisar se os interessados que buscarem liquidar/executar individualmente a sentença eventualmente abdicaram desse direito, seja por acordo individual ou por vinculação à deliberação da associação, se a ela estiver associado. Igual compreensão se aplica às transações firmadas com as associações de adquirentes dos empreendimentos Terras Brasil (AMCCTB e ATERBRASIL) e Verdes Brasil (APCEVB), ou seja, se confirmada a condenação na ACP 0034976-78.2011.8.07.0001, caberá ao Juízo competente averiguar se os que pretenderem liquidar/executar o julgado fazem parte dessas associações e se estão vinculados a suas deliberações. Além disso, no caso do Verdes Brasil, buscou-se alterar o conteúdo de instrumento de transação anterior (acordo do dia 09/04/2010 – ID 56612761, p. 7-11), o qual fora firmado e já produziu efeitos no contexto de tratativas ocorridas em Inquérito Civil Público e Termos de Ajustamento de Conduta (TAC’s 621/2010 e 630/2010) firmados no âmbito da Quinta Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o que aparenta implicar violação a ato jurídico perfeito. De qualquer sorte, está demonstrado que remanesce hígida a necessidade de resguardar bens dos réus para efetivação da condenação imposta na ACP 0010076-65.2010.8.07.0001, podendo haver, ainda, a subsistência da condenação havida na ACP 0034976-78.2011.8.07.0001, a depender da sorte do Recurso Especial interposto pelos réus. Portanto, não assiste razão aos réus quanto ao pedido de liberação dos bens arrestados em razão das transações anunciadas na petição ora em análise, valendo lembrar que a medida cautelar está julgada em definitivo, com trânsito em julgado formal. Embora as cautelares não transitem em julgado materialmente, haja vista que têm por características a provisoriedade e a revogabilidade, sendo proferidas rebus sic standibus, não está demonstrada modificação substancial na situação com base na qual foi proferida a medida cautelar de arresto, porquanto destinada a assegurar o êxito de futura execução das ações principais, havendo, ao revés, título judicial transitado em julgado em uma das ações civis públicas (0010076-65.2010.8.07.0001), na qual se aguardam providências para eventuais execuções individuais ou execução coletiva. Quanto à absolvição do réu Rubem Soares Branquinho na seara criminal, nada há de repercussão na avaliação da necessidade de permanecerem arrestados os bens, pois a cautelar visa assegurar a concretização dos provimentos de natureza cível oriundos das ações civis públicas multicitadas, uma das quais com decisão condenatória transitada em julgado. Diante do exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS formulados na petição ID 56609343. Oficie-se ao Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, enviando-lhe cópia desta decisão, para ciência. Intimem-se. Nada mais havendo, arquivem-se novamente. Brasília, DF, 20 de maio de 2024 14:54:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador